Tribunal: TJMT
Processo: 0018640-86.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0018640-86.2016.8.11.0041
RECORRENTE (S): FERNANDA SAYURI TOGOE FERNANDES
RECORRIDO (S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERNANDA SAYURI TOGOE FERNANDES, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41561118):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CONDENAÇÃO À COBERTURA INTEGRAL DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1- A despeito da alegação da consumidora sobre a imprescindibilidade do transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas, indicado pelo médico para o tratamento de enfermidade denominada doença de Crohn, não ficou configurada abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde porque na época da solicitação estava em vigência a Resolução Normativa 387 da ANS e, de acordo com a prova pericial, ainda que o tratamento integrasse a relação de procedimentos liberados pela ANS, naquela Resolução não constava sua aplicabilidade para o tratamento da doença de Chrohn. Ademais, não há provas de que se tratava de situação de emergência ou de urgência para dar ensejo à obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear o tratamento pretendido e o Contrato firmado entre as partes expressamente exclui a cobertura de transplantes, excetuando-se os de córnea e rim.
2- Recurso provido com reforma integral da sentença, improcedência dos pedidos iniciais, inversão do ônus da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em 17% do valor da causa, já considerando o trabalho do advogado no segundo grau de jurisdição. (TJMT – Apelação Civil no 0018640-86.2016.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020).
Em seguida, opostos Embargos de Declaração (ID. 42527490), estes foram rejeitados (ID. 46733971).
A parte Recorrente alega que houve ofensa ao artigo 141 do CPC, ao fundamento que decidiu o acórdão a lide além dos limites em que fora proposta/impugnada, na medida em que concluiu que não há cobertura contratual para transplante, sendo que a parte Recorrida apenas impugnou a utilização de transplante de células-tronco para tratamento da doença de Crohn.
Aduz violação ao artigo 6o, ao argumento de que restou comprovado nos autos a urgência da realização do procedimento e que o caso é de inversão do ônus da prova, cabendo à Recorrida demonstrar desqualificar a necessidade imediata do tratamento.
Afirma que foram violados os artigos 47 e 51, IV do CDC; artigo 423 do CPC e artigo 10 da Lei n. 9.656/9847, sustentando que a Recorrida não pode limitar o tratamento para a doença que a acomete, sob pena de configurar a abusividade das cláusulas contratuais.
Recurso tempestivo (ID. 8422765).
Sem contrarrazões (ID. 8924569) .
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação aos artigos 6, 57 e 51 do CDC, artigos 141 e 423 do CPC, bem como ao artigo 10 da Lei n. 9.656/9847, a parte recorrente alega que o Plano de Saúde não pode limitar a realização do melhor tratamento para a doença que a acomete, sob pena de ensejar em abusividade.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV